Tribunal: TJES
Processo: 5001554-41.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001554-41.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
APELADO: ELOISIO PIRES
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5001554-41.2020.8.08.0047

APELANTE:
ELOISIO PIRES

APELA
D
A
:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELOISIO PIRES
,

contra a r. sentença de ID nº 2717959, que, nos autos da
ação
de indenização
ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, julgou procedente o pedido autoral, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 13.781,31 (treze mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos) e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (ID nº 2717964), o apelante sustenta que (
i
) realizou um acordo com o condutor do veículo sinistrado, pagando-lhe R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para quitar o custo de sua franquia de seguro, de modo que
“não houve discussão de culpa, e sim um acordo amigável e verbal, não pode pagar nenhum valor que não estava lá. (...) Em nenhum momento a seguradora estava lá, o acidente aconteceu com Lucas”.

Ainda, alega que (
ii
)
“não foi juntada nenhuma procuração de Lucas, envolvido no acidente, dando poderes para seguradora ajuizar a ação”
bem como que (
iii
)
“para que haja direito à indenização por danos morais, é necessário que a informação seja difundida, de modo a
causar o aludido dano. No presente caso, a parte requerente não demonstrou que tal informação tenha sido difundida a ponto de lhe causar dano à sua moral, pelo que, ao que tudo indica, sequer houve dano”.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões ID nº 2717969.

É o breve relatório.

Retifique-se o cadastro do presente recurso no sistema Pje, na medida em que os nomes que constam no polo ativo e polo passivo encontram-se invertidos.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de julho de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, mantendo íntegro o aresto hostilizado. É como voto

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5001554-41.2020.8.08.0047

APELANTE:
ELOISIO PIRES

APELA
D
A
:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELOISIO PIRES
,

contra a r. sentença de ID nº 2717959, que, nos autos da
ação
de indenização
ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, julgou procedente o pedido autoral, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 13.781,31 (treze mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos) e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (ID nº 2717964), o apelante sustenta que (
i
) realizou um acordo com o condutor do veículo sinistrado, pagando-lhe R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para quitar o custo de sua franquia de seguro, de modo que
“não houve discussão de culpa, e sim um acordo amigável e verbal, não pode pagar nenhum valor que não estava lá. (...) Em nenhum momento a seguradora estava lá, o acidente aconteceu com Lucas”.

Ainda, alega que (
ii
)
“não foi juntada nenhuma procuração de Lucas, envolvido no acidente, dando poderes para seguradora ajuizar a ação”
bem como que (
iii
)
“para que haja direito à indenização por danos morais, é necessário que a informação seja difundida, de modo a
causar o aludido dano. No presente caso, a parte requerente não demonstrou que tal informação tenha sido difundida a ponto de lhe causar dano à sua moral, pelo que, ao que tudo indica, sequer houve dano”.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões ID nº 2717969.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

A ora apelada,
ALLIANZ SEGUROS S/A
, ajuizou a presente ação regressiva em face de
ELOISIO PIRES
, aduzindo, em sua peça vestibular, que
“
por força do disposto na apólice n. 5177201964310054529, segurou o veículo FIAT TORO Volcano AT9 4x4 2.0 MultiJet Turbo Dies, 4p, ano 2019”
e que
“em data de 01 de dezembro de 2019 (...) o veículo segurado trafegava regularmente pela Avenida Central, quando no cruzamento com a Rua Alberto Sertório o veículo FORD KA 1.0 HA B, ano 2016, de placas PPK-6683, conduzido e de propriedade do requerido, invadiu a via preferencial em que seguia o veículo segurado pela Requerente, coli
din
do com a dianteira deste”.

Nesse sentido, relatou a recorrida que
“
o veículo segurado ficou danificado, tendo sido encaminhado para a Oficina de Mecânica e Lanternagem, para elaboração do devido orçamento para conserto do veículo. O orçamento alcançou a quantia de R$ 18.148,27 (dezoito mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos)”
e que
“foi o segurado indenizado na importância de R$ 13.781,32 (treze mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos)”.

Em razão do presente cenário, e por considerar que o sinistro ocorreu por culpa do apelante, a apelada ajuizou a presente demanda, buscando ser ressarcida nos referidos valores dispendidos.

De plano, é imperioso consignar que, a despeito do que compreende o apelante, a presente demanda visa, na realidade, o ressarcimento da seguradora, e não do condutor segurado, pelos custos que teve com o reparo do veículo, nos limites da apólice.

E, nesse sentido, a Súmula nº 188, do Supremo Tribunal Federal, reconhece expressamente que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Notadamente, não se trata de ação por meio da qual a seguradora apelada visa a defesa de interesse de terceiros – no caso, o condutor segurado – mas sim, os seus próprios.

Assim, o fato de o apelante ter supostamente acordado com o condutor segurado que pagaria R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) é desimportante, pois o que busca a apelada por meio desta via processual é o ressarcimento pelos danos que ela teve de arcar, em razão do contrato de seguro, os quais encontram-se devidamente comprovados por meio dos documentos de ID's nº 2717917 a 2717919.

Não obstante, é cediço que, em sede de ação regressiva, há de se provar, cabalmente, a culpa do motorista pelo sinistro, sob pena de improcedência do pedido exordial, conforme já decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DO MOTORISTA. RECURSO IMPROVIDO. I - O Boletim de Ocorrência de Trânsito, sendo documento unilateral, não serve como prova suficiente para demonstrar a imprudência ou imperícia do Recorrido e sua consequente responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido. II - Embora a Recorrente atribua ao Recorrido a responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido no dia 10/11/2014 na Avenida Barra de São Francisco (Linhares), ela não se desincumbiu do ônus que assumiu, a teor do disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, de provar a culpa do Recorrido pelo acidente. III -. A colisão no veículo segurado ocorreu na lateral direita, não havendo presunção de culpa como se evidencia nos casos de colisão traseira, inexistindo, portanto suporte probatório mínimo para responsabilização do Recorrido.
IV - Em sede de Ação de Indenização Regressiva por Seguradora, não sendo comprovada cabalmente a culpa do motorista pelo sinistro, deve ser julgada improcedente a demanda
. V- Recurso conhecido e improvido. (Apelação, 030160155302, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019)

No caso em análise, verifico que a relação contratual de seguro entre a autora e o terceiro condutor restou devidamente comprovada por meio do documento de ID nº 2717919.

Além disso, a autora apresentou boletim de acidente de trânsito (ID nº 2717914) com o fito de comprovar a dinâmica do sinistro. Nesse sentido, no referido documento constam as seguintes declarações:

Características do acidente:

No dia 01/12/2019 às 12:32 (domingo), uma colisão lateral, tendo o ponto de impacto cruzamento. Acidente sem vítima, com 2 veículos envolvidos, sendo 2 danificados. (...)

ELOISIO PIRES

(...)

Declaração:

Que trafegava pela Av. Central, com destino à faculdade FVC, quando contornou para virar à esquerda na Av Alberto Sartório, mas sua visão foi atrapalhada por um motociclista que estava à sua frente, que manobrou o veículo na tentativa de não ocasionar mais danos.

LUCAS CALMON PESSANHA

(...)

Declaração:

Disse que vinha trafegando pela Av. Central, quando no cruzamento com a Rua Alberto Sartório o veículo Ford KA cruzou a via e colidiu na frente de seu veículo, que para evitar mais danos, este freou.

Também foram juntadas fotos do momento da colisão (ID nº 2717915) e fotos dos danos causados no veículo segurado (ID nº 2717916), bem como os orçamentos feitos para reparar os danos (ID nº 2717917 e 2717918).

Como se vê a partir da narrativa da dinâmica do acidente – a qual não foi impugnada pelo requerido, ora apelante – a colisão ocorreu no momento em que o veículo do recorrente tentou adentrar na via em que trafegava o carro segurado.

Em casos tais, o artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro reconhece que
“ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento,
o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
”.

Deste modo, tendo o apelante ingressado em via na qual já trafegava o veículo segurado e, tendo aquele declarado no boletim de ocorrência de acidente de trânsito, que teve sua visão atrapalhada por um motociclista, concluo que o condutor não tomou as precauções cabíveis para adentrar em um cruzamento no qual não possuía preferência.

Assim, a meu ver, o nexo causal e a conduta culposa do condutor restaram demonstrados, exsurgindo, assim, o dever de indenizar.

Ressalto, por fim, que diversamente da narrativa autoral, a seguradora requerente não busca qualquer tipo de reparação moral pelos fatos narrados, mas, apenas o ressarcimento pelos gastos com o reparo do veículo segurado, os quais, repisa-se, foram devidamente comprovados por meio dos documentos de ID's nº 2717917 a 2717919

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
majorando a condenação do recorrente em honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, CPC), suspendendo sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

É como voto.

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5001554-41.2020.8.08.0047

APELANTE:
ELOISIO PIRES

APELA
D
O
:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇ
ÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA
– ACIDENTE DE TRÂNSITO –
CRUZAMENTO – INGRESSO NA VIA SEM TOMAR AS CAUTELAS NECESSÁRIAS – CULPA DO REQUERIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Súmula nº 188, do Supremo Tribunal Federal, reconhece expressamente que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

2.
A partir da narrativa da dinâmica do acidente constante no boletim de trânsito – a qual não foi impugnada pelo requerido, ora apelante – a colisão ocorreu no momento em que o veículo do recorrente tentou adentrar na via em que trafegava o carro segurado.

3
.
O artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro reconhece que
“ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamen
to, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.

4
.
Tendo o apelante ingressado em via na qual já trafegava o veículo segurado e, tendo aquele declarado no boletim de ocorrência de acidente de trânsito, que teve sua visão atrapalhada por um motociclista, conclui-se que o condutor não tomou as precauções cabíveis para adentrar em um cruzamento no qual não possuía preferência.

5
.

Nexo causal e a conduta culposa do condutor restaram demonstrados, exsurgindo o dever de indenizar.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.